Tribunal: TJBA
Processo: 8002509-22.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002509-22.2023.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WALDINEY FERNANDES DA SILVA Advogado(s): LYGIA ANTONIA CRUZ SILVA OLIVEIRA, VAGNER REIS SANTANA APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DANOS CAUSADOS POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO AFASTADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por agente de trânsito municipal que, durante o exercício da função, sofreu acidente causado por veículo conduzido por terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se o Município pode ser responsabilizado civilmente por acidente sofrido por servidor público durante o exercício da função, quando o sinistro foi causado exclusivamente por conduta de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é predominantemente de direito e os fatos relevantes estão comprovados documentalmente. 4 - A responsabilidade objetiva do Estado pode ser afastada quando comprovado que o causador do dano foi exclusivamente terceiro, sem que se possa atribuir à Administração Pública qualquer conduta comissiva ou omissiva que tenha contribuído para o evento danoso. 5 - Inexiste responsabilidade civil do Município pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado exclusivamente por terceiro, ainda que ocorrido durante o exercício das funções do servidor, quando não comprovada omissão específica do ente público quanto à segurança do trabalho ou defeito no equipamento fornecido. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento. ___________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2016479/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1778479/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 05/10/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8002509-22.2023.8.05.0072, sendo parte(s) Apelante WALDINEY FERNANDES DA SILVA e parte(s) Apelada MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA